Tribunal: STF
Processo: ADPF 761
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido Democratas (DEM Nacional) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizaram esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, tendo por objetos (i) o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no âmbito do RO-EI n. 0603900-65.2018.6.05.0000, mediante o qual cassados o diploma e o mandato do deputado estadual da Bahia Targino Machado Filho, eleito pela coligação DEM/PRB/PV/PSDB, com aplicação da sanção de inelegibilidade, declaração de nulidade dos votos recebidos e determinação ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia para proceder à retotalização; e (ii) o Ato n. 10.533/2020 da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, por meio do qual convocado o suplente após o recálculo do quociente eleitoral.



    Alegam que perderam representatividade no contexto do Legislativo estadual, além de prerrogativas decorrentes da formação de bancada parlamentar, em razão de não mais disporem do número mínimo de integrantes exigido no Regimento Interno daquela Casa. 



    Apontam inobservância dos preceitos fundamentais referentes à segurança jurídica, à isonomia, à confiança e à anualidade eleitoral (CF, art. 16).



    Em 16 de abril de 2021, julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, por considerar inadequada a via escolhida, ante o desrespeito ao princípio da subsidiariedade.



    Os requerentes interpuseram agravo interno, argumentando inexistir outro meio, além da arguição de descumprimento de preceito fundamental, apto a sanar a lesividade de forma ampla, geral e irrestrita, nas mesmas condições das ações de feição objetiva. Aludem à natureza abstrata da irresignação veiculada na petição inicial. Aduzem ausência de efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário. Pretendem o provimento do agravo a fim de, reformando-se a decisão questionada, dar-se regular sequência ao processo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Diz caber arguição contra viragem jurisprudencial em descompasso com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da anualidade eleitoral.



    Sobreveio pedido de tutela provisória incidental, formulado por DEM e PSDB, com vistas à suspensão, até o julgamento definitivo do agravo interno, dos efeitos do acórdão prolatado pelo TSE. Os partidos destacaram a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco, uma vez terem ambos, ao integrarem a bancada da minoria na Assembleia Legislativa estadual, perdido representantes após o recálculo do quociente eleitoral.



    Carlos Geilson dos Santos Silva postula o ingresso no processo na qualidade de amicus curiae. Afirma o interesse no julgamento da arguição, uma vez que a procedência do pedido o favorece a preencher a vaga de Deputado Estadual. Diz ser a arguição de descumprimento de preceito fundamental único meio hábil a sanar a lesão arguida. Realça a incompatibilidade da mudança jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral com os preceitos fundamentais da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, consideradas as eleições de 2018. Manifesta-se pela reconsideração da decisão agravada, pelo deferimento da medida acauteladora e, ao fim, pela procedência do pedido.



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    O postulante, pessoa natural, parte do pressuposto de deter interesse subjetivo quanto à solução da controvérsia, sem revelar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho da demanda (ADI 3.396 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020; ADPF 513 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    3. Em face do exposto, não admito a intervenção de Carlos Geilson dos Santos Silva como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator